Tribunal: TJSP
Processo: 2084475-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – AGRAVANTE CONDENADA A REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO APARTAMENTO DOS AGRAVADOS – RETENSÃO DE AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO

Ementa:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – AGRAVANTE CONDENADA A REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO APARTAMENTO DOS AGRAVADOS – RETENSÃO DE AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE SERIA MERA INCORPORADORA, SEM RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO – RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2084475-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
CONSTRUTORA ENGEBELA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados
IVANILDE TENORIO DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR CINTRA DE CAMPOS e
TATIANA GONÇALVES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
2
VOTO No 23865
AGRAVO INTERNO No 2084475-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGTE.: CONSTRUTORA ENGENELA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
AGDOS.: IVANILDE TENORIO DOS SANTOS E OUTRO
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DA
AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
DECISÃO
QUE
LHE
FORA
DESFAVORÁVEL

AGRAVANTE
CONDENADA
A
REALIZAR
OBRAS
NECESSÁRIAS
PARA
RECUPERAÇÃO
DE
DANOS
CAUSADOS NO APARTAMENTO DOS AGRAVADOS

RETENSÃO DE AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

ALEGAÇÃO
DE

SERIA
MERA
INCORPORADORA,
SEM
RESPONSABILIDADE
PELA
CONSTRUÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGADA
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE
FATO
VERIFICÁVEL
DO
EXAME
DOS
AUTOS

PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS
EXTINÇÃO
MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA

Trata-se de agravo interno contra decisão a fls. 972/977
que indeferiu petição inicial da ação rescisória, extinguindo o feito, sem
resolução de mérito.
Alega omissão no sentido de que a ação indenizatória fora
manejada sobre causa de pedir de que a agravante fora a construtora
do imóvel, circunstância que teria ficado obnubilada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
3
Diz que sempre negou a condição de construtora do
edifício, valendo-se do instrumento particular de proposta de para
reserva do direito de adquirir e obrigação de vender fração ideal,
ressaltando que o incorporador não é necessariamente o construtor.
Acrescenta que cumpria aos condôminos o soerguimento
do prédio através de mão de obra da construtora que escolhessem e
através de serviços especializados, e sua obrigação estaria restrita à
administração geral, e não construção.
Afirma que os defeitos de impermeabilização decorreram
de contrato de prestação de serviços entre o condomínio e a empresa
Império Impermeabilização S/C Ltda.
Insurge-se
contra a atribuição de responsabilidade
objetiva e a aferição de boa ou má contratação de serviços de terceiro,
que não era objeto do pedido da ação primitiva.
Pede a reconsideração da decisão agravada, para o fim de
julgar o mérito da ação rescisória.
É o relatório.
A decisão monocrática, contra a qual se insurge o
agravante, dispôs:
A autora ajuizou ação rescisória pretendendo desconstituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
4
acórdão que manteve a sentença proferida em ação de
reparação de danos, que condenou a autora a realizar
obras necessárias para recuperação de danos causados no
apartamento dos autores e, caso não satisfeita a
obrigação, converter-se-ia em perdas e danos pelo valor
indicado no laudo pericial, de R$ 53.879,42. Condenou-a,
ainda, ao pagamento de lucros cessantes de R$ 2.000,00
mensais referente a aluguel do imóvel desde a entrega
das chaves até a conclusão da reforma.
Alega que o acórdão teria afrontado o princípio da
congruência estabelecido no artigo 128 e 460 do Código
de Processo Civil de 1973.
Diz que os autores, ora réus, ao ajuizarem a ação de
reparação de danos, atribuíram a responsabilidade pelos
defeitos da obra à ora autora, na condição de construtor.
Acrescenta a autora que negou sua condição de
construtora, na contestação, estabelecendo que apenas
ostentara a condição de incorporadora e administradora
do empreendimento, cabendo a edificação à Comissão de
Condôminos, que a faria a preço de custo, comprovando
esse acerto juntando contrato particular entre comissão
de representantes dos condôminos e a empresa Império
Impermeabilização S/C Ltda, responsável pelo serviço de
impermeabilização e fornecimento de mão de obra e
material.
Afirma que o acórdão não enfrentou a alegação da
apelação no sentido de que a ora autora não tinha sido
contratada para construir o prédio e responsabilizou-a
“pela contratação péssima de incompetentes para promover a impermeabilização”, que produziu as
infiltrações, qualificando ainda a responsabilidade objetiva
da autora.
Menciona que a petição inicial atribuiu a responsabilidade
à ora autora por ter sido ela a construtora da obra e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
5
portanto, o acórdão decidiu a demanda invocando causa
de pedir diversa da constante da inicial, suscitando a
responsabilização sobre a qual não exerceu o princípio da
contrariedade da ora autora.
Afirma, ainda, que ao atribuir a contratação péssima de
incompetentes, o v. acórdão não se apercebeu da
existência nos autos de contrato firmado diretamente pela
comissão de representantes dos condôminos com a
Império Impermeabilização S/C Ltda, responsável pelos
serviços de impermeabilização do apartamento.
Pede a concessão da tutela de urgência para suspender o
cumprimento provisório da sentença e no mérito.
É o relatório.
A autora fundamenta seu pedido nos incisos V e VIII do
art. 966, do Código de Processo Civil, que permite a
rescisão de acórdão que violar manifestamente norma
jurídica e estiver fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.
O v. acórdão não padece dos vícios apontados.
Os réus ajuizaram ação de reparação de danos
decorrentes de vícios de construção, alegando que a
autora, na qualidade de incorporadora e administradora,
legítima possuidora do terreno destinado à construção das
unidades autônomas, onde se comprometeu a construir e
administrar a obra, e os condôminos a pagar o preço real
e integral da obra na proporção de suas frações ideais.
Noticiaram recusa na entrega da unidade, devido a
constatação de defeitos de construção aparentes e sem
condições de habitabilidade, tais como: manchas de
umidade, manchas de escorrimento de água e infiltração
em várias partes do imóvel.
A
autora,
na
qualidade
de
incorporadora
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
6
administradora, assumiu a obrigação de edificar um
prédio de apartamentos em condomínio nos termos das
disposições da lei no 4.591/1964, pelo regime de
administração, conforme item 1 do contrato a fls. 82.
Quanto à responsabilidade da incorporadora consta
expressamente
no
item
2.2
:
“A
INCORPORADORA/ADMINISTRADORA compete, além das
determinações legais, promover toda a administração
geral
do
empreendimento,
podendo,
para
tanto:
a)contratar mão de obra na forma que melhor atender as
necessidades da construção; b) adquirir em nome do
condomínio todos os materiais, ferramentas e demais
utensílios
para
a
obra;
c)
contratar
profissionais
competentes para a elaboração de projetos especiais e
demais serviços específicos para os quais necessitem de
mão de obra especializada; d) gerir as atividades do
condomínio, inclusive, junto aos bancos, competindo a ela
movimentar a conta bancária em nome do condomínio; e)
contratar firma especializada para a execução dos
serviços de emissão de cobranças bancárias, controle de
recebimentos,
elaboração
de
balancetes
mensais,
assistência condominial às assembleias e tudo o mais que
se refira à parte contábil do empreendimento; f)
superintender todos os demais serviços relativos à
administração do empreendimento até o seu final (g.n.).
Os danos no imóvel foram constatados pelo laudo pericial
e a sentença a fls. 756 atribuiu a responsabilidade à
autora, com fundamento no artigo 28 da Lei no 4.591/64
e no item 2.2 do contrato celebrado entre as partes.
O
v.
acórdão
rescindendo
confirmou
a
sentença,
ressaltando que o artigo 58 da Lei no 4591/64 não inclui a
responsabilidade técnica pela construção do prédio para a
comissão de representantes e, além do mais, trata-se de
atribuição privativa de engenheiro ou empresa de
engenharia (fls. 871).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
7
Apontou, ainda, que a responsabilidade decorre do
próprio contrato (cláusula 2.2). Por isso, é irrelevante que
o
contrato
com
a
empresa
responsável
pela
impermeabilização tenha sido assinado pela comissão de
representantes dos condôminos.
Assim, restou claramente demonstrada a responsabilidade
da autora na administração e contratação de profissionais
para a consecução da obra, de modo que
Portanto, a petição inicial atribuiu a responsabilidade pela
construção à autora, o que foi confirmado pela sentença e
igualmente pelo v. acórdão, o que afasta a alegação de
que o aresto teria decidido a demanda invocando causa
de pedir diversa da petição inicial. Desse modo, a
alegação de ofensa ao princípio da congruência fica
afastada.
A ação rescisória está fundamentada, igualmente, n o
artigo 966. Inciso VIII, §1o do Código de Processo Civil.
Não há erro de fato verificável pelo exame dos autos,
como apontou a autora. O v. acórdão afastou a
responsabilidade da comissão de condôminos quanto a
contratação
com
a
empresa
contratada
para
impermeabilização, com fundamento no artigo 58 da Lei
no
4591/64,
sendo
desnecessário
mencionar
expressamente o contrato.
Relevante mencionar a autora interpôs recurso especial,
que foi inadmitido. Após, interpôs Agravo Denegatório de
Recurso
Especial
no
350.930/SP,
a
fls.
957/962,
apontando
omissão
quanto
à
análise
de
sua
responsabilidade, cujo recurso foi negado provimento.
Agora, através da presente ação rescisória, vem
questionar a lisura do v. acórdão.
Em verdade, ela apenas discorda do decreto de
procedência da ação de reparação de dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
8
Para que a rescisória fundada no art. 966, inciso V e VIII,
do Código de Processo Civil seja acolhida, é necessário
que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja
de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em
sua literalidade, bem como seja evidente erro de fato
verificável pela análise dos autos, o que não ocorreu. Não
basta a irresignação da parte contrária quanto ao acerto,
ou desacerto, da decisão proferida.
Note-se que, a autora apenas discorda do decreto de
procedência da ação por entender que não seria
responsável
pela
construção
da
obra,
questão
exaustivamente abordada nos autos.
Nesse caso, a ação rescisória não merece prosperar,
posto ser inviável sua utilização como meio de reavaliar
os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão,
na visão da autora.
Assim, incabível utilização da ação rescisória como
sucedâneo recursal, tendo em vista seu caráter excepcionalíssimo de desconstituição de provimento
jurisdicional definitivo.
Pelo meu voto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Int.”
Agora, através do presente agravo interno, a parte
questiona a higidez da decisão monocrática com o nítido intuito de
rediscutir a questão e reverter o resultado que lhes fora desfavorável,
limitando-se a reiterar os mesmos argumentos da inicial.
Assim, ante a ausência de qualquer elemento novo capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084475-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22894 - slb
9
de alterar os fundamentos da decisão agravada, não há o que
reconsiderar.
E pela improcedência deste recurso, condeno a recorrente
a pagar multa no valor de 1% do valor da causa atualizado do
ajuizamento, nos termos do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo
Civil, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio do valor dessa multa, na forma do artigo 1.021, § 5o do
mesmo estatuto.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR